Tribunal: CARF
Processo: 13855.723029/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723029/2015-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.807 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA ANGELICA BATISTA VESTUARIOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA ANGELICA BATISTA
VESTUARIOS - ME contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela
DRF/Franca-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/FCA no 1724449 de fl. 31, expedido em 01 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723029/2015-49
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723029/2015-49

setembro de 2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos de SIMPLES NACIONAL
dos períodos de apurações 08/2007 (valor R$ 662,42), 12/2007 (valor R$ 1.970,44) e
02/2008 (valor R$ 1.059,23), cujas exigibilidades não se encontravam suspensas; com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos
da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 11/11/2015 por meio eletrônico (Edital Eletrônico
001528639 de fl. 32), a pessoa jurídica interessada interpôs em 23/10/2015 a
manifestação de fls. 02/04 requerendo, em síntese, que os débitos estavam sendo
parcelados e que por “deficiências ocorridas no sistema de processamento de dados da
Receita Federal” o parcelamento foi “descontinuado”.
A DRJ/Brasília proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A ciência do acórdão foi promovida mediante correspondência com aviso de
recebimento atestado em 07/08/2017. Porém, o recurso voluntário só foi protocolado em
11/09/2017.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Os art. 33 do Decreto no 70.235, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), dispõe que:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Por sua vez, o art.5o desse mesmo Decreto elucida como deve ser feita a contagem
dos prazos no PAF, verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.723029/2015-49

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como relatado, a ciência do acórdão foi promovida mediante correspondência
com aviso de recebimento (fls. 52 e 53) atestado em 07/08/2017, ou seja, uma segunda-feira. A
contagem iniciou-se, então, no dia seguinte e terminou em 06/09/2017, isto é, uma quarta-feira.
Não há evidências de que não houve expediente normal na unidade de origem nestes dias.
Porém, o recurso voluntário só foi protocolado em 11/09/2017 (fls. 43) e não há
no seu conteúdo qualquer menção sobre a data de sua interposição ou justificativa acerca da sua
intempestividade.
Ademais, ao encaminhar os autos para o CARF, a unidade de origem alerta que o
recurso é perempto (fls. 54).
Diante do exposto, oriento o meu voto no sentido de não conhecer do recurso em
razão da sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital